Tribunal: TJDFT
Processo: 0746277-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Execução penal. Saída antecipada. Pedido de providências. Roubos circunstanciados. Emprego de arma branca. Requisitos não preenchidos. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que autorizou a saída antecipada de condenado por crimes de roubo circunstanciados, com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o crime de roubo, por sua natureza complexa, impede a concessão da saída antecipada.
III. Razões de decidir
3. O crime de roubo envolve a tutela de bens jurídicos diversos - patrimônio, liberdade individual e integridade física. Ainda que não haja violência real contra as vítimas, se cometidos os crimes com emprego de arma branca, há potencial ofensa à integridade física - o que os tornam graves e violentos em sua essência e não recomenda a concessão de saída antecipada com fundamento no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.
___
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 916027/DF, 5a Turma, Rela. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17.12.24; Acórdão 1845454, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJe 22/04/2024; Acórdão 1958843, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 05/02/2025; Acórdão 1947070, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, DJe 03/12/2024.